Tribunal: TJBA
Processo: 8041705-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041705-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CICERA GLECIA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de extratos bancários completos, em razão da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável para configurar o interesse processual em ação de exibição de documentos bancários.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1349453/MS), firmou a tese de que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

4. A pretensão resistida não pode ser presumida, devendo ser efetivamente demonstrada pelo interessado, visando desestimular a judicialização prematura e promover a tentativa de solução extrajudicial.

5. No caso concreto, inexiste comprovação da negativa da instituição financeira em disponibilizar os documentos solicitados, restando configurada a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 543-C (correspondente ao atual art. 1.036 e seguintes). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n

8041705-52.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
CICERA GLECIA ALVES DA SILVA

e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor